Tribunal: STF
Processo: HC 115405
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
Ementa: Execução penal. Agravo regimental no habeas corpus. Crimes financeiros – arts. 4º e 22 da Lei n. 7.492/86. Pena privativa de liberdade cumulada com pena de multa. Indulto da primeira e inscrição da segunda na dívida ativa da União. Juízo da execução penal incompetente para analisar o pedido de indulto da multa. Competência da autoridade Fiscal. Impetração de HHCC no TJ/SP e no STJ. Não conhecimento. Ausência de ameaça ao direito de locomoção. Objeto único da tutela em HC (CF, art. 5º, inc. LXVIII). Impossibilidade da reconversão da multa em pena privativa de liberdade. Fundamento não atacado. Insistência nos temas de fundo (competência do Juízo da Execução Penal e prescrição da pena de multa). Art. 51 do Código Penal: Pena multa convertida em dívida de valor. Regência pela legislação atinente à Fazenda Pública. Dupla supressão de instância. Inviabilidade do writ.



    1. O habeas corpus é cabível “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (CF, art. 5º, inc. LXIX), por isso não tem cabimento quando não estiver em jogo o objeto específico de sua tutela.



    2. In casu, o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade, cumulada com pena de multa, pela prática dos crimes descritos nos arts. 4º e 22, da Lei n. 7.492/86, e, após o trânsito em julgado da sentença, foi iniciada a execução da pena privativa de liberdade, sendo a pena de multa convertida em dívida de valor e encaminhada à Fazenda Pública para execução, ex vi do art. 51 do Código Penal. Posteriormente beneficiado com o indulto da pena privativa de liberdade, o paciente requereu o indulto da pena de multa, tendo o Juízo da Execução Penal se declarado incompetente para julgar o feito em face da conversão daquela em dívida de valor, ante o deslocamento da competência para a autoridade fiscal.



    2.1. Daí a impetração sucessiva de habeas corpus no TJ/SP e STJ sustentando a competência do Juízo da Execução Penal, fundada em que a conversão da pena de multa em dívida de valor não lhe retira a natureza penal; inovando, ademais, com a ocorrência da prescrição.



    2.2. Ambos os Tribunais não conheceram das impetrações, sob o fundamento da inexistência de ameaça atual ou iminente ao status libertatis em decorrência de abuso de poder ou ilegalidade, sendo certo que o inadimplemento da pena de multa convertida em dívida ativa não resultará em cerceio da liberdade; aliás, em consonância com o entendimento firmado pelo Pleno desta Corte no HC (AgR) n. 82.880/SP, Pleno, DJ de 16/05/2003, verbis: “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS: CABIMENTO. C.F., art. 5º, LXVIII. I. - O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção – liberdade de ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros. C.F., art. 5º LXVIII. II. - H.C. Indeferido, liminarmente. Agravo não provido”, valendo conferir ainda o recente julgado da 2ª Turma desta Corte no HC n. 105.903, Rel. Min. Rosa Weber, no qual, em situação que se assemelha à do caso sub examine, assentou que “Tratando-se de condenação criminal somente à pena de multa e não sendo ela passível de conversão em prisão, não se encontra em risco a liberdade de locomoção do paciente, não sendo, por este motivo e conforme consubstanciado na Súmula 693 deste Supremo Tribunal Federal, cabível o habeas corpus, instrumento destinado à garantia da liberdade de locomoção”.



    3. A insistência no conhecimento de questões sobre as quais as instâncias antecedentes não se manifestaram encontra resistência na pacífica jurisprudência desta Corte, no sentido de repudiar o conhecimento, per saltum, de habeas corpus, sendo certo que, in casu, há dupla supressão de instância.



    4. Não obstante a higidez do fundamento do ato impugnado, e apenas ad argumentandum tantum, é consensual que a pena de multa pode ser alcançada pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 114, I e II, do Código Penal, tanto a pena cominada in abstracto quanto a concretamente fixada na sentença ainda não transitada em julgado, ao passo que a prescrição da pretensão executória da pena de multa, vale dizer, da pena resultante de sentença transitada em julgado, há de ser questionada junto à autoridade fiscal à luz do Código Tributário Nacional, por expressa disposição do art. 51 do Código Penal.



    5. Ainda a título argumentativo, não há falar em competência do Juízo da Execução Penal para decidir a respeito da pena de multa convertida em dívida de valor. Destarte, independentemente da origem penal da sanção, a multa restou convolada em obrigação de natureza fiscal e, por essa razão, a competência para passou a ser da autoridade fiscal, por força da Lei n. 9.268/96, que deu nova redação ao art. 51 do Código Penal.



    6. Agravo regimental desprovido.